Tribunal: TJES
Processo: 5001156-07.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001156-07.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIZELI GONCALVES EVARISTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO EM PATRULHAMENTO POLICIAL. MOTOCICLETA HONDA XRE-300 PLACA OYG0061. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3905645).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIZELI GONÇALVES EVARISTO
,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
a sentença merece reforma;
c)
que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro;
d)
que a restituição de sua moto, ora apreendida em diligência policial, é legal com as devidas isenções de custas de diárias em pátio e taxas.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da questão prende-se em apurar se a restituição do veículo motocicleta Honda/XRE-300, placa OYG0061, RENAVAM 00999332210, de propriedade da recorrente, lhe é devida, bem como se faz jus a isenções de custas de diária em pátio e taxas inerentes.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, entendendo pela competência do Juízo Criminal para o deslinde da demanda diante de apreensão de veículo utilizado para venda de substância entorpecente (ID. 3905640).

A recorrente aduz que, em decorrência de viagem, deixou seu veículo na garagem de seu primo, todavia, este fez uso do bem sem o seu consentimento. Aduz, ainda, que compareceu ao respectivo recinto policial para a retirada do veículo, mas lhe foi negada a restituição.

Verifica-se dos autos que o veículo em questão foi apreendido em abordagem policial, onde, na oportunidade, era conduzido por terceiro que portava substâncias entorpecentes, tendo confessado que utilizava do veículo para comercialização de tais junto do primo da recorrente.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste a recorrente.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
no que concerne à competência do Juízo Criminal para o devido processamento do pleito da recorrente, em conformidade com os artigos 118 e 120,§1º do Código de Processo Penal
, eis que não se trata de simples restituição de veículo apreendido em diligência policial mas, sim, de veículo utilizado para a comercialização de substância entorpecente, como bem comprovado pelo lastro probatório carreado aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que a recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)